Tribunal: TJSP
Processo: 1009510-45.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de furto de celular, no qual estava instalado o aplicativo de movimentação da conta-corrente bancária administrada pelos réus - Impugnação a transferências eletrônicas de dinheiro – Sentença de parcial procedência da pretensão para declarar inexigível o empréstimo de R$8.168,00 e condenar o Bradesco a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais – Autor vítima de furto de celular, no qual estava instalado o aplicativo de movimentação da conta-corrente bancária administrada pelos réus - Impugnação a transferências eletrônicas de dinheiro – Sentença de parcial procedência da pretensão para declarar inexigível o empréstimo de R$8.168,00 e condenar o Bradesco a ressarcir os valores sobreditos (R$ 2.100,00, R$ 3.850,00,R$2.100,00, R$ 300,00, R$1.000,00, R$1.900,00 e R$500,00) e os respectivos encargos proporcionais, com atualização monetária desde o lançamento na conta corrente; declarar a inexigibilidade das transações de R$900,00 e R$2.900,00 no cartão de crédito Nubank, e respectivos encargos proporcionais, procedendo-se ao estorno ou à restituição se quitadas as faturas; a prestação de pagar quantia certa será acrescida de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação - Dano moral tipificado "ipso facto" – Valor da indenização de R$5.000,00 que se mostra compatível com o dano experimentado – Recurso do autor provido.